Tribunal: TJES
Processo: 5000163-32.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000163-32.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EDSON VANDER BARBOSA SEGAL e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO VERIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela companhia aérea em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, condenando a Recorrente em danos materiais e morais, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autor.
2. Verifico que os Recorridos afirmam que, em razão do cancelamento do voo, tiveram de pernoitar na cidade do Rio de Janeiro/RJ, a fim de aguardar seu próximo voo, com destino a Lisboa, mas que não receberam auxílio da Recorrente, que se negou a prover hospedagem e alimentação aos consumidores.
3. Com efeito, tenho que a conduta da Recorrente configura patente violação à legislação aplicável, especialmente ao que preconiza o art. 12, § 2º, da Res. nº 400/2016 da ANAC, violando a companhia aérea a obrigação normativamente imposta de realizar a prestação de adequada assistência aos consumidores, inclusive provocando relevantes danos de ordem patrimonial.
4. Não há que se falar em força maior quanto ao atraso ocorrido em tela, tendo em vista que esse ocorreu pela necessidade de promover reparos em aeronave, o que se consubstancia como fortuito interno sobre o qual responde objetivamente a Recorrente.
5. Acertada a sentença quanto à condenação em danos materiais, comprovados pelos Recorridos, sendo comandada a sua indenização na sua exata extensão.
6. Quanto aos danos morais, compreendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial dos Recorridos. Ademais, tenho que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada consumidor é adequado para o caso em apreço, em razão do patente descaso da Recorrente, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólumes a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95)
.

8. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.